Tribunal: TCU
Processo: 006.143/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pela João Bosco Filho Sociedade de Advogados em face do Acórdão 18.927/2021 prolatado pela 2a Câmara do TCU, ao apreciar a representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela ora embargante sobre os indícios de irregularidade na Licitação Eletrônica n.o 2020/03120 conduzida pela Diretoria de Suprimentos, Infraestrutura e Patrimônio do Banco do Brasil S.A. para a contratação de até 98 sociedades de advogados em prol dos serviços jurídicos extrajudiciais e judiciais nas áreas cível, trabalhista, administrativa, tributária e penal em todas as instâncias, com o julgamento pela melhor técnica, tendo a previsão de vigência do ajuste em 48 meses e a possibilidade de prorrogação até o limite de 60 meses sob o valor estimado de R$ 712.015.724,57.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, no presente momento, tratam de embargos de declaração opostos pela João Bosco Filho Sociedade de Advogados em face do Acórdão 18.927/2021 prolatado pela 2a Câmara do TCU, ao apreciar a representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela ora embargante sobre os indícios de irregularidade na Licitação Eletrônica n.o 2020/03120 conduzida pela Diretoria de Suprimentos, Infraestrutura e Patrimônio do Banco do Brasil S.A. para a contratação de até 98 sociedades de advogados em prol dos serviços jurídicos extrajudiciais e judiciais nas áreas cível, trabalhista, administrativa, tributária e penal em todas as instâncias, com o julgamento pela melhor técnica, tendo a previsão de vigência do ajuste em 48 meses e a possibilidade de prorrogação até o limite de 60 meses sob o valor estimado de R$ 712.015.724,57; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer dos supostos embargos de declaração opostos pela João Bosco Filho Sociedade de Advogados em face do Acórdão 18927/2021-TCU-Segunda Câmara , nos termos do art. 34 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 287 do RITCU, diante da evidente ausência de legitimidade da aludida entidade como parte no presente processo, para além da inexistência dos supostos vícios no referido acórdão; e 9.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à suposta embargante apontada pelo item 3 deste Acórdão, para ciência.